Tribunal: TJDFT
Processo: 0732114-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. TRÁFICO DE DROGAS. BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. ART. 118 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em poder de investigado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no curso de investigação pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se cabível a restituição do veículo, ainda que na condição de fiel depositário, apreendido em contexto de investigação pelos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, à luz dos requisitos legais e da existência de vínculo do bem com os fatos criminosos investigados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bens apreendidos exige demonstração inequívoca do direito de propriedade e da licitude da origem, nos termos do art. 120 do CPP, não sendo cabível quando demonstrado o interesse do objeto à persecução penal.
4. Considerando a existência de elementos que sugerem a relação do bem com a prática de condutas ilícitas e enquanto não encerrada a instrução probatória, é prematuro e consequentemente inviável o acolhimento do pedido de restituição.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983982, Ap. Crim. 0702909-28.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27.03.2025, DJe 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1993234, Ap. Crim. 0703047-92.2025.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.04.2025, DJe 13.05.2025; TJDFT, Acórdão 1697784, Ap. Crim. 0736790-98.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 04.05.2023, PJe 23.05.2023.